Tribunal: TJES
Processo: 5000131-49.2020.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000131-49.2020.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PEDRO GLORIA BRASIL VIANA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000131-49.2020.8.08.0046

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: PEDRO GLORIA BRASIL VIANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. LEI 10.470/2015. CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação de Cobrança postulando o recebimento dos efeitos financeiros da promoção ocorrida no período de 01.07.2016 a 07.11.2016, no valor de R$ 7.392,99 (sete mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), suspensa por força da Lei nº 10.470/2015. Apresentou contrarrazões no ID 3945982.
2. Tese da parte requerida
: Destaca, em síntese, que o pagamento está condicionado a evento futuro e incerto, pois depende de disponibilidade financeira dentro dos limites da LRF. Apresentou recurso inominado no ID 3945978.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a PAGAR ao Requerente os valores relativos à promoção funcional correspondente ao período de 01.07.2016 a 07.11.2016, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. No mérito em si, ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso decorre do fato de que a pretensão de cobrança da recorrida está lastreada na decisão proferida em mandado de segurança, e não na in(constitucionalidade) da norma em questão, não podendo este magistrado ignorar a coisa julgada material. No mais, verifica-se que cabe ao recorrente comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Entretanto, o recorrente não demonstrou qualquer ausência de recursos financeiros, não havendo prova nos autos segura de que o pagamento do referido valor descumprirá as regras previstas na lei n. 12.153/09. Pior que consta do recurso que o TJ-ES readquiriu a capacidade orçamentária para pagamento desde setembro 2018, e, como não efetua o pagamento administrativamente, não há outra opção ao servidor, senão, em demanda contra o Estado recorrente, face a incapacidade do órgão ser parte em processo. O que pretende o recorrente com a referida tese? Que o servidor não receba e a pretensão de cobrança prescreva? Assim, mantenho o entendimento adotado na r. sentença para determinar o pagamento imediato da promoção no período compreendido entre 01.07.2016 a 07.11.2016. Por fim, no que se refere à forma de correção, acolho a tese recursal para que até 08/12/2021 incida os índices previstos no Tema 810, mas a partir de 09/12/2021 incida apenas a Selic na atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para determinar que em relação à correção, até 08/12/2021 incida os índices previstos no Tema 810, conforme determinado em sentença, mas a partir de 09/12/2021 incida apenas a Selic na atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)